Tribunal: STF
Processo: HC 265675
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Luis Alfredo Damasio contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.049.907/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIS ALFREDO DAMASIO, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO na Revisão Criminal n. 2294894-76.2025.8.26.0000.



    O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Fartura/SP condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 342, caput [fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral], e § 1º [as penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta], do Código Penal (CP), à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos.



    A defesa interpôs apelação perante o TJSP, que deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a sentença.



    A condenação transitou em julgado.



    No presente habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a condenação do paciente padece de nulidade absoluta, por afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), tendo em vista que foi proferida sem que o acusado tenha sido ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, e baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.



    Requer seja concedida a presente ordem para absolver o paciente, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP (inexistência de provas suficientes de autoria/dolo), ou, subsidiariamente, para anular a sentença condenatória e determinar novo julgamento com observância do contraditório.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que a impetrante se insurge contra decisão monocrática de Desembargador Relator que indeferiu processamento de revisão criminal na origem (fl. 10):



    Indefiro o processamento desta revisão criminal, pois não observado o artigo 3º da Portaria Conjunta nº 22/2025, que dispõe que: No caso de a Revisão Criminal estar relacionada a processo que tramitou em formato físico, caberá ao(à) defensor(a) constituído(a) ou à Defensoria Pública, conforme o caso, antes de ingressar com o pedido revisional, providenciar o pedido de desarquivamento, se necessário, e a respectiva digitalização dos autos originários junto ao Juízo de primeiro grau, na forma do COMUNICADO CG Nº 75/2024. Assim, deve a Defesa, antes de repropor revisão criminal, seguir o procedimento da Portaria Conjunta nº 22/2025, para viabilizar o conhecimento da revisão criminal. Arquive-se.



    Assim, em não havendo a demonstração de interposição de agravo regimental para provocar a manifestação do órgão colegiado a respeito da matéria, fica inviabilizado o seu conhecimento por esta Corte Superior, conforme firme jurisprudência deste Tribunal. Confira-se: [...].



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. Comunique-se o teor desta decisão tanto ao Juízo das Execuções quanto ao Tribunal de Justiça. Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 2 – grifei).  



    Neste writ, a impetrante requer:  



    Diante do exposto, requer seja concedida a presente ordem para ABSOLVIÇÃO do paciente, com base no art. 386, VII, do CPP (inexistência de provas suficientes de autoria/dolo), ou, subsidiariamente, para anular a sentença condenatória e determinar novo julgamento com observância do contraditório, como medida da mais lídima, JUSTIÇA! (doc. 1, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.049.907/SP (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator